Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE ANUIDADE E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos referentes às condenações por danos materiais, no valor de R$ 784,52 (setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e negando danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito e título de capitalização, não contratos com a parte ré.

2. Em seu recurso inominado, alega que a parte ré também deve ser condenada a título de danos morais, tendo em vista que reconhecida a abusividade da cobrança, sendo injusto e contraditório não considerar a configuração dos danos morais. Mencionou precedentes das Turmas Recursais sobre o mesmo assunto, em que houve a respectiva condenação, sendo eles: (Acórdão 1040512, 07045793720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 8/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 960158, 07025747620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/8/2016, publicado no DJE: 15/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Requereu a reforma da sentença para provimento do pedido referente aos danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. A jurisprudência do STJ (súmula 532) firmou orientação no sentido de que o envio de cartão de crédito, sem prévia e expressa solicitação do consumidor, constitui prática comercial abusiva, configurando ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

6. No caso concreto, houve prejuízo financeiro, configurando o dano material, porque, mesmo o cartão de crédito estando bloqueado para utilização, houve a cobrança de anuidade e título de capitalização, os quais não foram contratados pela parte autora, gerando empobrecimento indevido à recorrente. A parte ré infringiu regra de conduta com a qual está familiarizada, inexistindo justificativa para forçar a utilização de cartão de crédito, que não foi requerido pelo consumidor. Trata-se de instituição financeira de grande porte experiente e com grande aparato tecnológico, sendo indevido aceitar como mero equívoco sua conduta invasiva. Nesta dinâmica de fato, verifico não só o dano material, como falado, mas também o moral. Receber um cartão de crédito não requerido e ainda ser cobrada desta forma é acontecimento que desborda do que se pode ter em mente como mero aborrecimento. Assim, configurado também o dano moral a merecer sua devida reparação.

7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Neste caso, sopesando o suposto valor dos descontos, R$ 784,52 (setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e o porte econômico das partes, o valor da condenação da parte ré deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

8. Recurso conhecido e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde a data do arbitramento, conforme enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, mais juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

9. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.